Tribunal: TJSP
Processo: 1051684-33.2021.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Rui Porto Dias
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. V (DP2);
Data de julgamento: 2024-10-08
Data de publicação: 2024-10-10

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Empréstimo bancário não contratado.
Banco que não concordou com a realização da perícia grafotécnica. Inversão do ônus da prova. Não houve cautela por parte da instituição financeira na verificação dos documentos apresentados para contratação. Súmula 479 do C. STJ. Danos morais não caracterizados.

Ementa:
APELAÇÃO. Ação declaratória de inexistência de relação jurídica c/c indenização por danos morais. Empréstimo bancário não contratado.
Banco que não concordou com a realização da perícia grafotécnica. Inversão do ônus da prova. Não houve cautela por parte da instituição financeira na verificação dos documentos apresentados para contratação. Súmula 479 do C. STJ. Danos morais não caracterizados. Meros aborrecimentos inerentes à vida em sociedade, dos quais não se evidencia terem gerado abalo psíquico ou social. Banco que também foi vítima do ato criminoso. Sentença parcialmente reformada. RECURSO do requerido PROVIDO EM PARTE. RECURSO da autora PREJUDICADO.